Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE PARA INTERVENÇÃO NO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de intervenção no cumprimento de sentença, apesar de deterem penhoras no rosto dos autos. O juízo de origem fundamentou a negativa na ausência de legitimidade dos agravantes para impulsionar o feito em nome próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se os agravantes, titulares de penhoras no rosto dos autos, possuem legitimidade para intervir no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora no rosto dos autos confere ao credor sub-rogado o direito de suceder o exequente originário até o limite de seu crédito, conforme os artigos 857 e 778, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
4. Com a sub-rogação, o credor beneficiado pela penhora no rosto dos autos adquire legitimidade extraordinária para promover a execução, podendo assumir o polo ativo do cumprimento de sentença e requerer os atos processuais necessários, independentemente do consentimento do executado.
5. A ordem de preferência entre as penhoras deve ser respeitada, prevalecendo as mais antigas sobre as posteriores, conforme previsto no Código de Processo Civil.
6. A decisão recorrida deve ser reformada para reconhecer a legitimidade dos agravantes e permitir sua intervenção no cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora no rosto dos autos confere ao credor sub-rogado o direito de intervir no cumprimento de sentença, sucedendo o exequente originário até o limite de seu crédito.
2. O credor sub-rogado pode promover a execução e requerer a prática de atos processuais independentemente do consentimento do executado.
3. A ordem de preferência das penhoras deve ser observada, prevalecendo as mais antigas sobre as posteriores.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 857 e 778, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1816694, 0743361-54.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 15/02/2024. TJDFT, Acórdão 1687048, 0733895-70.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 11/04/2023.